Tribunal: TJMT
Processo: 1028647-04.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028647-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JEFFERSON JORGE WITCZAK - CPF: 014.217.611-73 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. COBRANÇA DEVIDA. JUNTADA DE PROPOSTA DE CADASTRAMENTO, FATURAS, EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA E ÁUDIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que afastou a contumácia e, consequentemente, julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica referente ao débito discutido na lide e condenou o recorrente ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A parte recorrente faltou a audiência de conciliação e requereu a desistência da ação sem apresentar justificativa. Entretanto, a recorrida já tinha seguido o ônus da impugnação específica ao apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato devidamente assinado, faturas, extrato da conta bancária e áudio), que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado.

3. O instituto da contumácia não deve ser aplicado no presente caso, pois o recorrente deixou de comparecer ao ato conciliatório após a recorrida ter apresentado contestação com forte carga probatória. Essa modalidade de tática processual consistente no abandono do processo com a finalidade de extinção do feito sem resolução do mérito fere a boa-fé objetiva, a cooperação, a economia processual e frustra o Poder Judiciário cuja missão precípua é a pacificação social. O recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial.

4. É flagrante o indício de má-fé quando a parte recorrente deixa de comparecer ao ato processual após a recorrida ter apresentado defesa com documentos que comprovam o vínculo jurídico, e, portanto, a legalidade dos débitos.

5. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizado (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé deve ser mantida, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. Sentença escorreita, com observância dos princípios constitucionais do processo.

6. As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que qualquer prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Recorrente, deve ser rejeitado.

7. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.

8. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021